Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Devida a incorporação/integralização dos reajustes e resíduos por ter restar consignado expressamente no título judicial tratar-se de direito adquirido incorporado ao patrimônio dos servidores.
2. Possível a compensação dos valores pleiteados no cumprimento de sentença com os reajustes concedidos posteriormente pela legislação distrital, sejam gerais, específicos ou mediante reestruturações, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dos reajustes e resíduos incidentes sobre os vencimentos do servidor com os reajustes concedidos por leis distritais posteriores ao Plano Collor.
4. Em que ser firme o entendimento de que a base de cálculo deve levar em consideração os vencimentos vigentes dos servidores à época da lesão, ocasião em que restou efetivada a defasagem salarial, não se vislumbra necessária, no momento, qualquer apreciação judicial quanto ao ponto, uma vez que os autos, em razão da controvérsia, serão encaminhados à Contadoria Judicial para apuração dos valores, observados os parâmetros definidos no título judicial.
5. Prorrogada a fixação dos honorários advocatícios pelo Juízo de origem para momento posterior à apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, mostra-se inviável a imediata fixação da verba pelo Colegiado, sob pena de evidente supressão de instância.
6. Recursos conhecidos. Agravo dos exequentes não provido. Agravo do DISTRITO FEDERAL parcialmente provido.